Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações proferidas em acórdão que apreciou auditoria que teve por objetivo verificar se a estratégia que vinha sendo adotada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estava incorporando as metas e os objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e da Agenda 30 (conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável), de modo a garantir, com razoável segurança, o cumprimento das metas de saneamento dos municípios na área de atuação da referida fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , referente à auditoria operacional realizada para verificar se a estratégia adotada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estava incorporando as metas e os objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e da Agenda 30 (conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável), de modo a garantir, com razoável segurança, o cumprimento das metas de saneamento dos municípios na área de atuação da referida fundação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprido o comando do item 9.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , considerando que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) apresentou o plano de ação na forma determinada por este Tribunal; 9.2. considerar em implementação a recomendação encaminhada pelo subitem 9.2.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementada a recomendação encaminhada pelo subitem 9.2.2 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ; 9.4. aprovar o plano de monitoramento constante do Apêndice A da instrução da Secretaria de Controle Externo da Saúde, com previsão de início em 2021, a fim de avaliar a implementação e efetividade das medidas propostas pela Funasa no plano de ação apresentado em cumprimento ao Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Congresso Nacional e ao Comitê Interministerial de Governança (atualmente composto pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República; de Estado da Economia; e de Estado da Controladoria-Geral da União) para conhecimento e adoção das medidas cabíveis; 9.6. ordenar que a SecexSaúde, nas próximas contas do Ministério da Saúde, examine a constatação de que esse ministério não tem realizado na Funasa a supervisão ministerial prevista no art. 20 do Decreto 200/1964.